Tribunal: TJSP
Processo: 0092548-69.2008.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – MÉRITO – EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – ATRASO NA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO QUE TORNA DEVIDA A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DO ART. 395 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0092548-69.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado JOCIENE
ARAUJO MACIEL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E NAZIR DAVID
MILANO FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18411
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0092548-69.2008.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO.
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
AGRAVADA: JOCIENE ARAUJO MACIEL.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DETERMINANDO
A
APRECIAÇÃO DO RECURSO MÉRITO EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA
ATRASO NA IMPLANTAÇÃO DO
BENEFÍCIO QUE TORNA DEVIDA A INCIDÊNCIA DE
JUROS MORATÓRIOS APLICAÇÃO DO ART. 395 DO
CÓDIGO CIVIL RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo I.N.S.S., em ação
acidentária na fase executiva, contra a r. decisão que homologou os cálculos
apresentados pela autora, decorrentes do incorreto pagamento administrativo, porquanto
efetuado sem o cômputo de juros de mora (fls. 81).
Sustentou o agravante, em síntese, que:
a) seria desnecessário o pagamento de porte de remessa e retorno;
b) seria inviável a imputação de juros de mora sobre as parcelas
atrasadas pagas administrativamente quando da respectiva implantação
c) não haveria previsão legal para a incidência de juros de mora em
pagamentos administrativos de benefícios previdenciários.
Anterior acórdão desta C. Câmara não conheceu do agravo do ente
autárquico, em face da ausência do recolhimento do porte de remessa e retorno (fls.
134/137).
Inconformado, a autarquia opôs embargos de declaração (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
142/155), que foram rejeitados (fls. 160/164).
Posteriormente, erigiu o ente público Recurso Extraordinário (fls.
169/188), bem como Recurso Especial (fls. 190/194), apresentando a autora
contrarrazões (fls. 197/199 e 201/204).
Subsequentemente, a Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca dos
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal (REsp
no 1.101.727/PR e RE no 594.116/SP, respectivamente fls. 211 e 213).
Todavia, esta E. Câmara manteve o entendimento adotado
anteriormente (fls. 219/224).
Após, o E. Superior Tribunal de Justiça afastou e deserção e anulou o
V. Acórdão desta Turma Julgadora, determinando a devolução dos autos a este E.
Tribunal para julgamento do recurso voluntário (fls. 258/261); prejudicado o recurso
extraordinário.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, anote-se que o presente recurso foi erigido sob a égide
do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual quanto a ele não se aplicam as
disposições da atual legislação processual, conforme estampado no seu art. 14.
Feita essa observação, o agravo não merece provimento, pois, havendo
atraso na implantação e pagamento de benefício previdenciário, incidem os juros de
mora, mesmo que na esfera administrativa.
A obrigação de pagar juros decorre do fato de que a autarquia deixou
de disponibilizar o capital inequivocamente devido à segurada, diante do sensível
retardo da sua parte na implantação do respectivo benefício, conforme r. sentença (fls.
27/32), a qual, embora integralmente reformada em sede de apelação (fls. 36/38), foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
restabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça ao prover recurso especial interposto
pela autora (fls. 49/52).
Frise-se que eventual descompasso judicial ocorrido para a
implantação do respectivo benefício não pode implicar em escusa para a autarquia
deixar de cumprir a sua obrigação, absolutamente cristalina na respectiva sentença e no
V. Acórdão do C. S.T.J..
Ademais, diferentemente do alegado pelo I.N.S.S., o art. 395 do
Código Civil prevê a incidência de juros, como se pode observar pela leitura do referido
dispositivo.
“Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora
der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo
índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de
advogado”.
De outro lado, o ente segurador, ao reconhecer, administrativamente,
que deveria ter pago o benefício em determinado período, mas, por inépcia, não o fez,
confessou que proporcionou danos ao segurado, que merecem ser indenizados.
Portanto, além da atualização monetária, que a própria autarquia
reconhece ser devida, deverá também arcar com os juros por ter privado a segurada do
seu benefício de caráter alimentar.
Ademais, cumpre anotar que a inserção dos juros decorre da própria
extemporaneidade do pagamento e que são devidos em face do atraso no cumprimento
da obrigação, sequer havendo a necessidade do seu pedido nas ações judiciais,
diante do estampado no art. 293 do C.P.C. de 1973 (atualmente art. 322 do
C.P.C./2015), estando, ainda, previstos no ordenamento jurídico Código Civil -.
Por fim, no que tange à aplicabilidade do art. 174 do Decreto n°
3.048/99, melhor sorte não assiste ao agravante, vez que este parágrafo apenas
estabelece prazo para que o benefício seja colocado em manutenção, mas não autoriza o
pagamento sem os respectivos juros de mora pelo atraso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
A obrigação de pagar juros é prevista em lei geral (Código Civil), não
havendo regulação específica pela lei que regula os benefícios previdenciários (Lei n.o
8.213/91), o que não significa que não sejam devidos administrativamente.
De fato, a Administração Pública somente deve realizar atos que
estejam previstos em leis ou em regulamentos, não podendo gerir o patrimônio público
sem fundamento legal.
Isso, entretanto, não significa que deva se servir de um único diploma
normativo para nortear as suas ações, o que, certamente, tornaria inviável a sua atuação.
Aliás, cumpre anotar que a demora na implantação do benefício, sendo
por culpa ou não do ente segurador ou mesmo quando não ocorre sua intimação pessoal,
pouco importa, pois a mora nasce com a citação válida e gera efeitos até o pagamento
final das prestações atrasadas, tanto é verdade que muitas vezes, após a citação do ente
público, a seguradora apresenta proposta de acordo ou até implanta o benefício na seara
administrativa antes mesmo do trânsito em julgado da r. decisão, demonstrando o
interesse da autarquia em reduzir os encargos.
É preciso, pois, reconhecer que está sim em mora em relação à quantia
de caráter alimentar, cujo pagamento não foi efetuado no momento oportuno.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator